Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-10.2020.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-10.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (APELANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PERÍODO DEPURADOR ATINGIDO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - INFORMAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTAS DA PESSOA QUE PORTAVA ARMA NA CINTURA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO - CONDENAÇÃO PRETÉRITA NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR - REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – APELANTE NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO PERTINENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
JULGADOS DO STJ E TJMT
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, Ap nº 0019358-17.2015.8.11.0042).

A conduta [porte ilegal de arma de fogo] é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar portando consigo arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP; Enunciado Criminal 37 do TJMT).

Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelas circunstâncias da apreensão da arma de fogo e munições [existência de informações pretéritas indicando as características e vestimentas da pessoa que portava a arma e verificação das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A reincidência resulta configurada quando não transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometimento de novo delito (STJ, AgRg no HC nº 618.974/RJ).

“O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica)”
(TJMT, Ap nº 1003007-38.2021.8.11.0010).

Recurso
provido
parcialmente
para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000285-10.2020.8.11.0093 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE FELIZ NATAL

APELANTE(S): ALCIONE DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALCIONE DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe NU 1000285-10.2020.8.11.0093), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo e de munições [de uso permitido]
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 214109378).

O apelante sustenta que: 1) as provas não
seriam suficientes para a condenação; 2) a agravante da reincidência deveria ser afastada diante da extinção da pena pelo cumprimento; 3) faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos por não ser reincidente específico.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e substituída por restritiva de direitos (ID 214109384).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214109394).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1) Pleito absolutório. Improcedência. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Depoimentos dos Policiais Militares firmes e coesos. Validade. Enunciado Criminal nº 8 do E. TJMT. 2) Pretendida a readequação da pena mediante o afastamento da reincidência. Impossibilidade. Réu que ostenta status de reincidente. Não aperfeiçoamento do período depurador. 3) Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando presente a reincidência. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 215382699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15/02/2020, por volta das 17h10min, em estabelecimento comercial ‘Posto dos Amigos’, no Município de Feliz Natal/MT, o denunciado ALCIONE DE FREITAS portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA, em desfavor de ALCIONE DE FREITAS, como incursos nas disposições do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [...].
”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - ID 214111670)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Procedendo-se a uma atenta leitura do preceito legal e tendo em conta os ensinamentos doutrinários a respeito do tema [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, Vol. 2, 8ª ed., pág. 20/26], denota-se que a conduta delitiva em questão (porte de arma de fogo e munição) inexiste a obrigatoriedade de a arma estar municiada, ou em ter munição ao alcance, pois se trata de crime de mera conduta, situação em que a conduta é perigosa para a segurança pública, além de mostrar-se irrelevante cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal. [...]

Apesar da negativa do réu em juízo, o testemunho dos policiais militares responsáveis pelo atendimento à ocorrência bem atesta a dinâmica dos fatos constantes na denúncia e a autoria delitiva. Vejamos:

ARNALDO ALVES VIANA e ANDERSON BORGES ÁVILA, policiais militares, responsáveis pela abordagem e prisão do indigitado, em juízo, esclareceram que na data dos fatos receberam diversas denúncias anônimas no sentido de que um indivíduo estaria no posto de combustível da cidade fazendo uso de bebida alcoólica e ostentando uma arma de fogo na cintura. Aduziram que, munido dos informes e das características físicas e vestimentas do sujeito, se dirigiram ao local indicado, quando então visualizaram o réu, que ao perceber a chegada da guarnição, dispensou a arma de fogo que portava dentro do freezer de sorvete daquele estabelecimento comercial. Confirmaram que, então, imediatamente efetuaram a abordagem do acusado, o qual apresentava forte odor etílico e nervosismo, e lograram em encontrar a arma de fogo. Por fim, afirmaram verificaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial confirmando que o acusado, quem de fato, depositou a arma de fogo no freezer.

Desta feita, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, especificamente, 01 (um) revólver calibre .38 e 04 (quatro) munições intactas de calibre 38, sem registro e ou autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

1ª Fase [circunstâncias judiciais, art. 59, CP]:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo; seus antecedentes criminais são maculados, porque ostenta condenação penal transitada em julgado por crime anterior ao fato delituoso narrado na denúncia, com processo executivo de pena SEEU nº 0001201-37.2015.811.0093, contudo, como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo para valorar tal aspecto por ocasião da segunda fase da dosimetria penal; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime e as circunstâncias do crime encontram-se relatada nos autos, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves, nada tendo a se valorar, ao passo que o comportamento da vítima não se pode cogitar.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa
– reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.

2ª Fase [circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61
usque
67, CP]:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência [CP, art. 61, I], razão pela qual agravo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3ª Fase [causas de diminuição e de aumento de pena]:

Derradeiramente, inexistem causas de aumento ou diminuição. [...]

Portanto,
fica o réu ALCIONE DE FREITAS

definitivamente condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.
[...]

Deixo
de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, bem como de aplicar a suspensão condicional da pena, em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício, em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II c/c art. 77, I, ambos do Código Penal]
[...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 214109378)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 26 - ID 214111671) e Laudo Pericial nº 200.2.03.2020.003322-01 (fls. 29/31 - ID 214111671), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Arnaldo Alves Viana e Anderson Borges Avila (fls. 8/9 e 10/11 - ID 214111671), e interrogado o apelante (fls. 14 - ID 214111671).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Arnaldo Alves Viana e Anderson Borges Avila, policiais militares, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - IDs 214109365 a 214109372).

Vejamos.

As declarações dos policiais militares [Arnaldo Alves Viana e Anderson Borges Avila] são uniformes e precisas nos seguintes termos: 1) receberam informações de que um indivíduo estaria no posto de combustível [Posto dos Amigos]
“fazendo uso de bebida alcoólica e ostentando uma arma de fogo em sua cintura”
; 2) foram repassadas as características físicas e as vestimentas da pessoa; 3) no local indicado, avistaram uma pessoa correr para o interior da conveniência do posto e esconder um objeto dentro do
freezer
de sorvete; 4) em buscas, constataram que se tratava de arma de fogo; 5) abordaram o apelante, o qual apresentava
“odor etílico e nervoso/alterado”
; 6) em seguida, visualizaram as imagens da câmera de segurança da conveniência e identificaram o apelante como sendo a mesma pessoa que dispensou a arma no
freezer
.

Os depoimentos, tanto em sede policial, quanto em Juízo, dos referidos agentes policiais são coerentes no sentido de que o apelante, ao visualizá-los chegando ao posto de combustível, escondeu a arma, com as munições, dentro do
freezer
da conveniência, cujos artefatos [revólver calibre 38, Taurus, cor preta, número Aa456596, e 4 (quatro) munições calibre 38] se mostraram eficientes, conforme atestado pelo
perito oficial [Wilson Santana da Cunha - matrícula 60080] - (fls. 30 - ID 214111671).

A versão do apelante de que não estava portando arma de fogo e nem sequer presenciou os policiais encontrarem o objeto ilícito dentro do
freezer
da conveniência não se mostra verossímil, haja vista que os agentes, logo após receberem as informações, localizaram a arma e, no mesmo contexto, verificaram as imagens da câmera de segurança, identificando o apelante, o qual se fazia presente no local.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, Ap nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Noutro giro, a conduta [porte ilegal de arma de fogo e munições] é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar portando consigo arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021; Enunciado Criminal 37 do TJMT).

Frise-se que os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelas circunstâncias da apreensão da arma de fogo e munições [existência de informações pretéritas indicando as características e vestimentas da pessoa que portava a arma e verificação das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(Ap nº 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

No tocante à agravante da reincidência, verifica-se que o Juízo singular elevou a pena, na segunda fase, em 1/6 (um sexto), visto que o apelante possui processo executivo de pena [SEEU nº 0001201-37.2015.811.0093].

O apelante, à época do fato criminoso, registrava uma condenação definitiva por furto qualificado a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado em 15.4.2014 (PJe nº 0000004-33.2004.8.11.0093), com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 15.12.2020 (SEEU nº 0001201-37.2015.811.0093).

A extinção da pena [pelo cumprimento] ocorreu na data de
15.12.2020
e o apelante se envolveu no fato em julgamento no dia
15.2.2020
, ou seja, nem mesmo tinha iniciado o transcurso do período depurador [entre e extinção da pena e cometimento de novo crime] de 5 (cinco) anos, quando da prática deste crime [porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido].

Com efeito,
“a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(STJ, AgRg no HC nº 618.974/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2022). Em outras palavras, a reincidência resulta configurada quando não transcorrido o período depurador [5 (cinco) anos] entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometimento de novo delito.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal

(STJ, HC n. 408.423/SP).”
(Ap nº 1020335-40.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeira Perri - 11.10.2023)

Desse modo, preserva-se a agravante da reincidência.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o Juízo singular não aplicou em razão da reincidência do apelante.

Todavia, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] autorizam a substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo por não ser o apelante reincidente específico.

Recorde-se que a substituição da reprimenda corporal, para o condenado reincidente, mostra-se “socialmente recomendável” quando demonstra “
maior possibilidade de reeducação do condenado”
, notadamente porque
“não é

socialmente recomendável encarcerar um sujeito que tenha duas penas leves a cumprir, podendo ficar em liberdade, prestando serviços à comunidade, por exemplo”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.258).

Aplicáveis os seguintes arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.150.896/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.9.2022)

“O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).”
(Ap nº 1003007-38.2021.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024